Tribunal: TJBA
Processo: 8090703-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090703-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: ADEMILSON BARRETO BAHIA

Advogado(s)
:
CARLA BRITO ANIAS, LOUISE ALMEIDA Y DIAZ

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONTINUADO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Operadora de plano de saúde contra sentença que, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, julgou parcialmente procedente a ação para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde do Apelado, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, mediante o pagamento integral das mensalidades pelo consumidor. O autor, beneficiário de plano coletivo empresarial estipulado por sua ex-empregadora, foi surpreendido com o cancelamento do serviço em razão da inadimplência da pessoa jurídica contratante, não obstante estar em meio a tratamento médico para doenças graves e crônicas (patologias de coluna com implante de eletrodo medular e dor crônica intratável). A sentença condenou a Ré ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo promovida pela Operadora em razão da inadimplência da empresa estipulante, frente à situação de saúde do beneficiário que se encontra em tratamento médico garantidor de sua integridade física; (ii) a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.082 do STJ ao caso concreto; e (iii) a adequação da base de cálculo fixada para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Em que pese a inadimplência da empresa estipulante autorizar, em tese, a rescisão do contrato coletivo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.082 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a Operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação.

4. No caso concreto, restou amplamente comprovado nos autos, através de relatórios médicos, que o Apelado é portador de doenças degenerativas graves na coluna vertebral, tendo sido submetido a cirurgias complexas e implante de neuroestimulador, necessitando de acompanhamento contínuo e terapias para controle de dor crônica incapacitante. A interrupção do vínculo contratual, neste cenário, colocaria em risco a integridade física e a qualidade de vida do segurado, impondo-se a manutenção do plano de saúde, conforme determinado na sentença, em observância à função social do contrato e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Quanto aos honorários advocatícios, assiste razão parcial à Apelante. Tratando-se de sentença que impõe obrigação de fazer (manutenção de contrato), o valor da condenação é imensurável de imediato (ilíquido), não servindo como base de cálculo adequada para a verba honorária. Nessa hipótese, seguindo a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, que reflete o proveito econômico estimado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (Tema 1.082/STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência citada: STJ, Tema 1.082.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090703-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada ADEMILSON BARRETO BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora
.